Tribunal: TJBA
Processo: 8008445-65.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008445-65.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TOMAZ FERNANDES DE SOUZA Advogado(s): MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO. MULTAS DE TRÂNSITO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO DETRAN. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de suspender a exigibilidade de sanções restritivas de trânsito e o processo de suspensão do direito de dirigir. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o órgão estadual de trânsito possui legitimidade passiva para responder por pedido de suspensão de exigibilidade de multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal, com a consequente fixação da competência judicial; (ii) saber se há interesse processual para obstar o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir; (iii) saber se o mandado de segurança é a via adequada para aferir matéria que merece maior dilação probatória, como a comprovação do local exato do veículo no momento das autuações. III. Razões de decidir 3. O órgão estadual de trânsito é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda que visa a suspender a eficácia de multas lavradas originariamente pela Polícia Rodoviária Federal, uma vez que atua como mero executor material da restrição no sistema nacional. 4. Sendo a autora do ato punitivo a Polícia Rodoviária Federal, a competência para processar e julgar o litígio é da Justiça Federal, o que afasta a competência do juízo estadual. 5. Falece interesse processual ao apelante no que tange ao pedido de suspensão do processo administrativo para restrição do direito de dirigir, dada a inexistência de prova pré-constituída de que o referido procedimento tenha sido instaurado pelo órgão de trânsito estadual. 6. A via do mandado de segurança é inadequada para discutir a validade das infrações sob o argumento de que o veículo estava estacionado fora da rodovia, pois a constatação da exata localização do automóvel e da conduta do motorista exige dilação probatória, incompatível com o rito documental da ação mandamental. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, VIII; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.º 8008445-65.2024.8.05.0113, em que figura como recorrente TOMAZ FERNANDES DE SOUZA, e como recorrido o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante explanadas.